Tribunal: TJDFT
Processo: 0719732-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719732-85.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEVERINO STAMBOROVSKI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de liquidação de sentença que homologou o laudo pericial. O agravante afirma que não consente com a decisão que homologa os cálculos do perito porque as argumentações textuais do laudo são temerárias e trazem prejuízos unicamente ao poupador correntista, que tem a subjetividade do perito aplicada em seu desfavor. Sustenta que o Juízo de Primeiro Grau, mesmo diante da não apresentação dos extratos originais, homologou o laudo pericial, pois os extratos editáveis apresentados pelo banco demonstram a quitação da dívida sem que os extratos originais da época constatem esse fato. Avalia que se o banco tivesse acostado os originais, e não os reeditados, o expert teria as informações fidedignas contidas nos extratos da época. Argumenta que não devem ser aceitos meros extratos confeccionados de forma recente e sem observar os rígidos requisitos formais constantes dos extratos financeiros de cédula de crédito rural (slip/XER 712). Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do agravo de instrumento. Preparo efetuado (id 36384928; 36384930). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não se fazem presentes no caso em exame. A controvérsia consiste em analisar a invalidade dos documentos apresentados pela instituição financeira agravada e a necessidade de exibição de documentos originais (extratos financeiros de cédula de crédito rural – slip/XER 712) que fundamentam a execução. O trabalho pericial se baseia no exame dos documentos apresentados pelas partes, dos quais se extraem informações relevantes e coerentes para os propósitos da perícia. Os documentos apresentados pelo agravado apontam os dados cadastrais da operação de crédito, com o registro das datas da contratação e da disponibilização de valores coincidentes com as cópias das cédulas de crédito rural apresentadas pelo agravante. A afirmação de que os documentos, trazidos aos autos para auxiliar na elucidação dos fatos, foram produzidos contemporaneamente e de modo unilateral pelo agravado não é suficiente, por si só, para desconstruir o resultado da perícia, quando pelo conjunto probatório e pelas alegações das partes se chega a um resultado objetivo. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre a matéria: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO. LAUDO PERICIAL. ALEGAÇÃO. MICROFILMAGEM. EXTRATOS. MODALIDADE SLIP XER 712. REGULARIDADE. DOCUMENTOS. INOCORRÊNCIA. INIDONEIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A microfilmagem é técnica fotográfica que permite a substituição do original, por representar uma cópia fiel à fonte primária, sendo uma tecnologia estabelecida que possui padrões e técnicas definidas e tem validade legal como prova, ou seja, é juridicamente amparada, tendo o mesmo valor legal do documento original (Lei n° 5.433, de 8 de maio de 1968 e Decreto n° 1.799, de 30 de janeiro de 1996) 2. Na espécie, não há que se falar em inidoneidade dos documentos microfilmados pela modalidade SLIP XER 712, haja vista serem suficientes para a conclusão do laudo pericial e não apresentaram qualquer indício de alterações fraudulentas nos campos relevantes. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1427310, 07062134320228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no PJe: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CRÉDITO RURAL. DIFERENÇA APURADA EM ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. EXTRATOS FINANCEIROS (SLIP XER/712). INIDONEIDADE NÃO DEMONSTRADA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. PAGAMENTO INDEVIDO. NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE VALORES A RECEBER. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. É direito de ambas as partes a impugnação dos documentos carreados aos autos. Mas, para confrontar os elementos de prova colacionados pela parte adversa, deve o impugnante apresentar elementos capazes de atacar a existência, a validade ou o conteúdo daquilo que pretende ver afastado. 3.1. Não há como acolher a tese defendida pelo autor, acerca da inidoneidade documental, sem que tenha havido a impugnação de qualquer das operações informadas pelo banco réu. 3.2. O fato de o documento apresentado registrar data de emissão contemporânea não representa, por si só, indício de manipulação. (...) (Acórdão 1399075, 07189224420218070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A matéria de direito se mostra suficientemente elucidada, motivo pelo qual não há que se falar em não homologação do laudo pericial realizado com o fito de liquidar a sentença. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 22 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator